Tribunal: STF
Processo: ARE 1534897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS . DELITO DO ARTIGO 334-A DO CÓDIGO PENAL. ABORDAGEM POLICIAL. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 1218 DO STJ. COMPROVADA REITERAÇÃO DELITIVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL. REINCIDENTE ESPECÍFICO.



    1. A reiteração da conduta delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - independentemente do valor do tributo não recolhido -, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se concluir que a medida é socialmente recomendável. A contumácia pode ser aferida a partir de procedimentos penais e fiscais pendentes de definitividade, sendo inaplicável o prazo previsto no art. 64, I, do CP, incumbindo ao julgador avaliar o lapso temporal transcorrido desde o último evento delituoso à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TEMA 1218/STJ).



    2. O fato de o acusado evadir-se do local, desobedecendo a ordem de parada proferida em via pública, e ser abordado em estacionamento não acarreta nulidade, porque as autoridades policiais estavam no exercício de seu dever constitucional (art.144, § 5º, da CF) de preservação da segurança nacional e da ordem pública.



    3. A busca veicular independe de mandado judicial, desde que satisfeitos os requisitos legais, ficando a cargo da autoridade policial a possibilidade de efetuá-la, se verificada alguma das hipóteses previstas no art. 244 do Código de Processo Penal. Configurada a fundada suspeita, não há que se falar em nulidade da fiscalização veicular.



    4. Descabe a alegação de invasão de domicílio, uma vez que o estabelecimento comercial aberto ao público, local onde foi realizada a fiscalização pelos policiais, não configura domicílio, não recebendo a proteção constitucional de sua inviolabilidade.



    5. A reincidência específica do recorrente obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3.º, do Código Penal.



    6. Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º , inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente